Tribunal: TJSP
Processo: 0504413-78.2012.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-26
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2008 a 2011. Acolhimento de objeção de não executividade. Reconhecimento de imunidade tributária recíproca. Admissibilidade. Sociedade de economia mista desenvolvedora de política pública habitacional. Capital social com participação aproximada do Estado de São Paulo de 99,99%. Atuação deficitária da sociedade, fora do

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2008 a 2011. Acolhimento de objeção de não executividade. Reconhecimento de imunidade tributária recíproca. Admissibilidade. Sociedade de economia mista desenvolvedora de política pública habitacional. Capital social com participação aproximada do Estado de São Paulo de 99,99%. Atuação deficitária da sociedade, fora do regime de mercado. Construção de unidades habitacionais para famílias de baixa renda. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.

Honorários advocatícios. Causa de reduzida complexidade. Redução da verba. Inteligência do disposto no artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil. Precedentes da corte. Recurso parcialmente provido.